Tribunal: TJDFT
Processo: 0754854-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTOS ABEMACICLIBE (VERZENIOS) E ÁCIDO ZOLEDRÔNICO (ZOLIBBS). PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIRETRIZES DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou o custeio integral dos medicamentos Abemaciclibe (Verzenios) e Ácido Zoledrônico (Zolibbs), conforme prescrição médica para paciente com neoplasia mamária de alto risco, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência de obrigação contratual, por suposto descumprimento das diretrizes da ANS, além da inexistência de recomendação da CONITEC e de comprovação de eficácia dos fármacos. Pleiteia atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e a exclusão da multa cominada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da tutela provisória que determinou o custeio dos medicamentos indicados para tratamento oncológico, ainda que a prescrição médica não se amolde, de forma estrita, às Diretrizes de Utilização (DUTs) da ANS; e (ii) estabelecer se é legítima e proporcional a cominação de multa diária para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre operadora de saúde e beneficiária é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da parte hipossuficiente, especialmente em hipóteses de enfermidade grave.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que o rol da ANS possui natureza, em regra, taxativa, mas admite mitigação quando presentes critérios como indicação médica fundamentada, respaldo técnico-científico e inexistência de alternativa terapêutica eficaz.
5. O Abemaciclibe (Verzenios®) e o Ácido Zoledrônico (Zolibbs®) possuem registro na ANVISA, foram incorporados ao rol da ANS e apresentam evidências clínicas de eficácia, conforme estudo MONARCH-E, sendo indicados como parte de protocolo adjuvante para reduzir risco de recidiva e aumentar sobrevida em casos de câncer de mama de alto risco.
6. A divergência técnica quanto à aplicação das DUTs da ANS demanda dilação probatória e não justifica, em sede de cognição sumária, a negativa de cobertura de tratamento com respaldo médico individualizado.
7. A negativa da operadora não foi acompanhada de parecer técnico específico que infirmasse as conclusões do relatório médico, limitando-se à literalidade das diretrizes, conduta incompatível com o dever de cooperação e boa-fé contratual.
8. O STF, na ADI 7.265, assentou que o rol da ANS é referência básica, admitindo-se cobertura excepcional desde que comprovada a eficácia da terapêutica e respaldo técnico, requisitos presentes no caso concreto.
9. Em matéria de tratamento oncológico, a jurisprudência do STJ afasta a rigidez interpretativa do rol da ANS, considerando a essencialidade do tratamento à preservação da vida e da saúde do beneficiário.
10. O risco de dano irreparável à paciente, diante do possível agravamento do quadro clínico, prevalece sobre o suposto prejuízo financeiro da operadora, que é reversível.
11. A multa diária fixada pelo Juízo de origem é proporcional à gravidade do caso e necessária para garantir a efetividade da decisão judicial, podendo ser revista posteriormente, conforme previsão legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio de medicamentos registrados na ANVISA e incorporados ao rol da ANS com base em interpretação restritiva das Diretrizes de Utilização, quando presentes prescrição médica fundamentada e respaldo técnico-científico.
2. Em tratamento oncológico, o rol da ANS deve ser interpretado como parâmetro mínimo, sendo legítima a cobertura de terapias necessárias e individualizadas indicadas por especialista.
3. É válida e proporcional a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento de tutela provisória que determina o fornecimento de medicamento essencial à saúde e à vida do beneficiário.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 196; CDC, arts. 6o, I, e 51, IV; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 537, § 1o; Lei 9.656/1998, art. 10, § 13.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7.265, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.06.2023.
STJ, AgInt no AREsp 2.777.463/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.06.2025, DJe 01.07.2025.
STJ, REsp 2.037.616/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 24.04.2024, DJe 08.05.2024.